Tribunal: TJSP
Processo: 1006568-48.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de seguro. Recurso do requerido não provido.

REVISIONAL. Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação – Justificada a majoração pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido – Verba

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de seguro. Recurso do requerido não provido.

REVISIONAL. Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação – Justificada a majoração pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido – Verba honorária majorada para R$500,00 – Mantido o critério da equidade (Art. 85, §8o do CPC) – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006568-48.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
GLIVÂNIA DUTRA DE ALCÂNTARA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-48.2019.8.26.0196 -Voto no 33699 - rtt
2
Voto no 33699
Processo no: 1006568-48.2019.8.26.0196
Comarca: FRANCA
Apelante: GLIVANIA DUTRA DE ALCÂNTARA CUNHA e BANCO PAN
S/A
Apelado: OS MESMOS
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de seguro. Recurso
do requerido não provido.
REVISIONAL. Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor
da condenação Justificada a majoração pretendida, de modo a
garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em
conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido
Verba honorária majorada para R$500,00 Mantido o critério da
equidade (Art. 85, §8o do CPC) Recurso da autora parcialmente
provido.
Irresignados com o teor da r. sentença proferida às
fls. 96/99 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido revisional
de contrato, para declarar a nulidade da cláusula referente à tarifa de seguro,
condenando o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação; insurge-se a parte autora pela majoração dos honorários
advocatícios e o requerido pela improcedência da ação.
Contrarrazões (fls. 125/133 e 134/141).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de
empréstimo para financiamento de veículo automotor (fls. 24/27).
A tarifa de seguro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-48.2019.8.26.0196 -Voto no 33699 - rtt
3
para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no
1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a Instituição Financeira ou com seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-48.2019.8.26.0196 -Voto no 33699 - rtt
4
indicada, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
A contratação de seguro referente aos riscos da
operação financeira e sua imposição de pagamento ao mutuário é, com o
devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a
própria Instituição Financeira. Nesse sentido: “DEMANDA REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. CARÊNCIA DE AÇÃO
NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O RÉU
TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013. (o
grifo não consta do original).
Ademais, como bem fundamentado pela r. sentença
recorrida “... No caso dos autos, ainda que conste do contrato assinado pela
parte autora (fls. 24) a opção de contratar ou não o seguro proteção
financeira (a ser assinalada), além de proposta de adesão em documento
apartado (fls. 80/81), a ré não apresentou quaisquer documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-48.2019.8.26.0196 -Voto no 33699 - rtt
5
indiquem que a requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com
quem celebraria o contrato em questão. ...”
Desse modo, nesse contexto fático, em consonância
com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
decretado a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de seguro”,
devendo ser restituído, como determinado.
Relativamente ao recurso da autora, o mesmo
merece parcial provimento.
Como se observa da r . sentença recorrida, se extrai
que foram arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, que se referia à devolução de R$600,00, devidamente corrigida,
a título de seguro.
Para o caso, mantido o critério para a fixação dos
honorários advocatícios, ou seja, tal condenação deverá seguir aos
regramentos contidos no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil: “Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”
Registre-se, assim, que não está o julgador preso aos
parâmetros legais do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, podendo
valer-se da equidade, prevista no §8o do mesmo artigo.
Mantido o critério para a condenação em honorários
advocatícios, com o devido respeito ao Nobre Juiz de Primeiro Grau, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006568-48.2019.8.26.0196 -Voto no 33699 - rtt
6
sentença está a merecer pequena alteração no que tange ao “quantum”
arbitrado.
A majoração da verba honorária se justifica de modo
a garantir remuneração condigna ao Ilustre Patrono da parte autora, eis que,
exigiu a dedicação do Douto Causídico da autora da demanda, que logrou
parcial sucesso em suas atuações.
Dessa forma, aplicando-se o artigo 85, §§8o e 11, do
Código de Processo Civil, por ser de rigor, o apelado, deverá ser condenado
ao pagamento de honorários advocatícios, que ora são majorados, ao importe
de R$500,00 (quinhentos reais), corrigido, a partir da publicação deste
Acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao
recurso do requerido.
Roberto Mac Cracken
Relator